Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prestador de serviço bancário assume o risco da atividade econômica que exerce e responde objetivamente pelos danos oriundos da celebração de contrato de empréstimo resultante de fraude praticada por terceiros.
2. Os fornecedores respondem objetivamente pelos danos que causarem ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 600.663/RS)”.
4. O arbitramento da indenização por danos morais deve obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Demonstrado, no caso concreto, que o valor da indenização arbitrado na sentença é condizente com outros empregado em casos análogos ao ora apresentado, deve ser mantido.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.